Tribunal: TJDFT
Processo: 0740686-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, o qual negou provimento ao recurso e manteve a decisão de indeferimento da liminar proferida em ação de usucapião. 1.1 Nos embargos, a parte alega existir omissão no aresto em relação à falta de análise de processo judicial de divórcio da agravante com o seu ex-cônjuge, o qual demonstraria a posse unilateral do imóvel por mais de 5 anos, desde 2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A análise envolve: (i) existência de omissão no acórdão em razão da ausência de apreciação do termo inicial da posse unilateral e ininterrupta do imóvel capaz de resultar na usucapião do imóvel pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.
4. No caso, o aresto asseverou que o fato de a embargante ter residido no bem com o ex-cônjuge, herdeiro do imóvel, em grande parcela do período de ocupação, afasta a alegação de permanência na posse do imóvel como se dono fosse (animus domini) e milita contra o direito alegado pela parte. Ademais, observou o acórdão existir ciência da utilização precária do imóvel “a título gratuito por convite”, consistente na permissão de moradia pelos proprietários do imóvel, seus sogros, além de afirmar sempre realizar o pagamento do “IPTU em nome dos proprietários”, tendo conhecimento preciso da propriedade do imóvel assim como do falecimento de um deles (sogra, 2a agravante).
4.1 Desse modo, a decisão embargada abordou de forma clara e fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão que justifique a oposição de embargos. O simples inconformismo da parte embargante com o desfecho do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria por meio deste recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput.